Tribunal: TJDFT
Processo: 0763347-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento dos valores de R$ 1.421,00 (um mil, quatrocentos e vinte e um reais) a título de indenização por danos materiais e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou que adquiriu passagem aérea da empresa ré (BSB/RJ/BSB) para participação em congresso de cunho profissional. Pontuou que teve a sua bagagem extraviada conforme registro de irregularidade de bagagens. Ressaltou que todos os seus pertences e materiais de uso pessoal estavam dentro da mala e que foi obrigada a realizar a compra de artigos de primeira necessidade e de roupas para participação do no referido congresso. Asseverou que em virtude das compras emergenciais, se viu obrigada a adiar o compromisso que tinha pela manhã, perdendo parte das exposições realizadas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49085714). Contrarrazões apresentadas (ID 49085721).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da inocorrência de danos morais e materiais.
6. Em suas razões recursais, a empresa recorrida alegou que não há nos autos a comprovação de que sua conduta ocasionou danos à imagem, honra, personalidade ou de ordem psíquica à autora. Ressaltou que para existência do dever de indenizar, em virtude de falha na execução do contrato de transporte, deve ficar demonstrada a efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro. Pontuou que a situação dos autos se tratou de mero aborrecimento, pois não houve a perda efetiva do compromisso da recorrida e que a bagagem foi entregue em menos de 7 (sete) dias. Ponderou que o valor da condenação está em total desconformidade com o ordenamento jurídico devendo ser reduzido a um patamar de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Afirmou que não há valor a ser restituído a título de compensação material, pois não houve comprovação dos referidos gastos. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e a reforma da r. sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e que, na eventualidade da improcedência do presente recurso, que o valor da condenação seja minorado.
7. Para que seja configurado o dano moral, é necessária a violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5°, inc. V e X; CDC, art. 6°, inc. VI). Restou demonstrado nos autos que a autora possuía compromisso profissional (ID 49085346) e que parte dele foi perdido em virtude da falha na prestação do serviço da recorrente. O ocorrido ultrapassa o mero dissabor, pois abala emocionalmente o indivíduo atingindo sua personalidade. A preparação e a expectativa para a participação de evento profissional se dá por meses e a frustração pela sua perda, ainda que parcial, invade a seara moral e traz intercorrências subjetivas que ultrapassam o mero aborrecimento. Por todo este aspecto, o dano moral é devido.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. O dano material caracteriza-se pelo desfalque patrimonial com a perda de bens ou coisas que detenham valor financeiro/econômico. Na espécie, restou demonstrado que os gastos apresentados (ID 49085347 e ID 49085348) se deram em virtude da falha na prestação de serviços da recorrente, que obrigou a autora a despender montante financeiro para atendimento de suas necessidades, em virtude do extravio de sua bagagem, que segundo a empresa recorrente, foi devolvida 7(sete) dias depois do ocorrido. Neste aspecto resta caracterizado o dever de indenizar nos termos do art. 14 do CDC.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.